Tribunal: TJSP
Processo: 1501666-83.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Cerqueira César – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – Atendimento,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Cerqueira César – IPTU – Exercícios de 2012 a 2015 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – Atendimento, ademais, do quanto disposto no artigo 10 do CPC – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501666-83.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado WALDYR
BAPTISTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501666-83.2016.8.26.0136 -Voto no 21421
2
APELAÇÃO N° 1501666-83.2016.8.26.0136
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA
APELADO: WALDYR BAPTISTA DE OLIVEIRA
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
VOTO No 21421
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de
Cerqueira César IPTU Exercícios de 2012 a 2015
-
Reconhecimento
da
nulidade
da
CDA
por
descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo
2o, § 5o, da Lei 6830/80 Oportunidade de emenda
ou substituição do título executivo que deve ser
concedida à exequente - Inteligência do § 8o do
mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ
Atendimento, ademais, do quanto disposto no artigo
10 do CPC Sentença reformada - Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA, por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
6/13, integrada pela decisão de fls. 22, que julgou extinta a
execução fiscal, nos termos do art. 485, incisos IV do Código de
Processo Civil.
Em suas razões sustenta, em suma, a higidez do
título executivo, daí porque pugna pela reforma da sentença para
determinar o prosseguimento do feito. Subsidiariamente pede que
seja permitido a substituição ou emenda da CDA.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução para cobrança de IPTU dos
exercícios de 2012 a 2015.
É sabido que a certidão de dívida ativa é o
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501666-83.2016.8.26.0136 -Voto no 21421
3
Nacional e §§ 5o e 6o do artigo 2o da Lei 6.830/80, para
estabelecer a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.
No entanto, é plenamente possível a substituição
da CDA para correção de erro material ou formal, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “A Fazenda Pública pode substituir a
Certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
No entanto, a fundamentação legal nele contida
refere-se à norma genérica relativamente à lei de execuções
fiscais, mas há indicação da origem do débito (IPTU do exercício
de 2013), que mantém a presunção relativa de liquidez, certeza e
exigibilidade do título executivo.
Não se trata, portanto, de erro substancial de
fundamentação legal, mas de fundamentação genérica ou até
ausência dela, passível, portanto, de emenda ou substituição da
CDA, ao tempo em que vier a ser ajuizada a execução fiscal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
firmado em sede de recurso repetitivo, acena para a
impossibilidade de modificação da CDA no caso de fundamentação
legal equivocada, como se infere da ementa de julgado a seguir
transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. A
jurisprudência desta Corte é assente no sentido da
possibilidade de se emendar ou substituir a CDA por erro
material ou formal do título, até a prolação da sentença de
embargos, desde que não implique modificação do sujeito
passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ. Tal
substituição também não é possível quando os vícios decorrem
do
próprio
lançamento
e/ou
da
inscrição.
Entendimento
ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.045.472/BA,
sob o regime do artigo 543-C do CPC. Na hipótese dos autos,
não se poderia simplesmente permitir a substituição da CDA,
ao fundamento da existência de mero erro material no título,
pois a aplicação de fundamentação legal equivocada gera a
modificação substancial do próprio lançamento tributário. Recurso especial não provido” (2a Turma, REsp
1225978/RJ, Recurso Especial 2010/0226588-5, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 17.02.2011,
DJe 10.3.11 grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501666-83.2016.8.26.0136 -Voto no 21421
4
Fundamentação
genérica,
portanto,
não
se
confunde com a fundamentação equivocada ou diversa da natureza
do tributo e não pode ser considerado vício formal insanável, como
pretendido pela autora, ora apelante.
Como o caso não se encaixa na vedação prevista
na Súmula acima transcrita, deve ser concedida à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar o título executivo, sob pena
de extinção da execução, conforme preceitua o art. 2o, § 8o, da Lei
no 6.830/80.
Nesse sentido são as decisões dessa Câmara:
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas de limpeza
pública e de prevenção de incêndios, exercício de 2000 -
Município de São Bernardo do Campo - Extinção da
execução fiscal em razão da nulidade da CDA
-
Impossibilidade - Necessidade de intimação prévia do
exequente
para
emenda
ou
substituição
do
título
-
Precedentes do STJ - RECURSO PROVIDO”. (TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0055910-38.2001.8.26.0564, Rel. Desembargador Rodrigues
de Aguiar, j. em 28.02.2019).
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BOM
JESUS DOS PERDÕES - IPTU E TAXA - EXERCÍCIOS DE 2007
E 2008 - Sentença que extinguiu o feito reconhecendo a
nulidade da certidão de dívida ativa - Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA - A certidão de dívida ativa deve
cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do
Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de
1980 - O cumprimento das exigências legais é essencial
para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a
respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o
direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo
subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a
parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o
mesmo que consentir a existência de processo kafkiano -
Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda
pelo exequente - Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei
Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional
e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça -
Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha
nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-
executividade ou embargos à execução fiscal para que seu
direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá
interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas
pelo d. Juízo a quo - No caso dos autos, a certidão de
dívida ativa não traz o fundamento legal específico da
cobrança, nem o fundamento legal e a forma de cálculo da
multa, dos juros e da correção monetária - Nulidade
reconhecida - Possibilidade, entretanto, de emenda pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501666-83.2016.8.26.0136 -Voto no 21421
5
exequente - Inteligência da Súmula 392 do C. Superior
Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara.
Sentença reformada - Recurso provido”. (TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0001659-50.2010.8.26.0695, Rel. Desembargador Eurípedes
Faim, j. em 14.11.2018).
Este também é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA, ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE
ERRO FORMAL OU MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392
DO STJ. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO
RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO ARTIGO 543-C DO
CPC. (...)2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que:
'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime do artigo 543-C do
CPC). 3. Agravo regimental não provido.”
Por sua vez, o princípio da não surpresa inserido
no artigo 10 do Código de Processo Civil, prevê que o juiz não
pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre
a qual deva decidir de ofício.
No caso concreto, não foi dada oportunidade à
exequente para se manifestar sobre o quanto decidido na
sentença.
Dessa forma de rigor a reforma da sentença para
que a apelante possa se manifestar sobre eventual emenda ou
substituição da CDA e sobre as demais matérias da sentença.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator